Tribunal: TJDFT
Processo: 0742473-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742473-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: GELSA SILVA NEIVA ALVES BATISTA, RONALDO ALVES BATISTA, MODA BRASIL FASHION LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e Outros em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial no 0064103-71.2005.8.07.0001, indeferiu o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD, bem como a expedição de mandado para a penhora de bens nos endereços dos Executados, já que foram realizadas diversas pesquisas de bens, inclusive por meio do INFOJUD, não apontando a existência de bens penhoráveis. Transcrevo a decisão agravada (ID 141994421 – autos originários): Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. De igual modo, INDEFIRO a expedição de mandado para a penhora de bens no endereço dos executados, já que foram realizadas diversas pesquisas de bens, inclusive por meio do INFOJUD, não apontando a existência de bens penhoráveis. Assim, é razoável a presunção de inefetividade da diligência, sobretudo porque não aponta o credor de forma específica a existência de bens. Nada a prover quanto ao pedido de inscrição no SERAJUD, providência já deferida e realizada, conforme certidão de ID 134444993. Considerando a inexistência de de bens passíveis de constrição e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que: i) na origem, a execução está fundada em título extrajudicial inadimplido por parte dos Agravados, referente aos débitos locatícios vencidos; ii) em 13 de abril de 2005, foram devolvidas as chaves do imóvel comercial, data em que cessou a cobrança dos aluguéis e encargos da locação; iii) notadamente, a parte Agravada deixou de honrar com suas obrigações contratuais, referente ao pagamento dos aluguéis do período entre 05 de novembro de 2004 a 20 de abril de 2005; iv) no curso do processo, foram realizadas as pesquisas em busca de bens e valores de titularidades dos Executados, ora Agravados; v) as buscas por bens passíveis de penhora via RENAJUD restaram infrutíferas; vi) as buscas efetivadas pelo sistema SISBAJUD, resultaram no bloqueio da quantia de R$ 1.376,19 (mil, trezentos e setenta e seis reais e dezenove centavos); vii) tendo sido efetiva a diligência de bloqueio de valores via SISBAJUD e transcorrido mais de 17 (dezessete) anos desde o ajuizamento da presente execução, pleiteou-se a realização de nova tentativa de penhora online de ativos financeiros, considerando-se a instituição do novo sistema SISBAJUD que conta com a ferramenta “Teimosinha”, que permite a reiteração automática das ordens de bloqueio; viii) contudo, o pedido foi indeferido sob a justificativa de que “no sistema denominado Teimosinha, cada dia gera um novo número de protocolo, com sua resposta correspondente, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo”, sendo uma “sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária”; ix) em relação à penhora no endereço dos executados, o Juízo de origem aduziu a inefetividade da diligência, já que os credores não apontaram de forma específica a existência de bens penhoráveis. Assevera que: x) a pesquisa realizada em 22 de agosto de 2022, em nome do Executado Ronaldo Alves Batista, foi parcialmente frutífera, sendo bloqueado o equivalente a R$ 1.376,19; xi) sendo frutífera a pesquisa anterior e havendo nos autos a comprovação da probabilidade de êxito da medida, não há óbice à reiteração da medida; xii) corrobora com a possibilidade de reiteração da medida, o fato de que a penhora em dinheiro é a primeira na ordem de preferência disposta no rol do art. 835 do CPC; xiii) foi para dar mais efetividade ao bloqueio de valores no sistema SISBAJUD que foi implementada a “Teimosinha”; xiv) o próprio CNJ descreve que a modalidade “Teimosinha” tem como objetivo aumentar a efetividade da prestação jurisdicional; xv) não há razão para que se negue o acesso a esse meio de bloqueio de valores; xvi) por se tratar de meio de coerção expressamente previsto em lei (art. 854 do CPC), não são necessárias maiores digressões acerca da possibilidade da reiteração da pesquisa SISBAJUD, sobretudo se tem indícios de possibilidade de êxito da medida. Alega que: xvii) também merece reforma o indeferimento da expedição de mandado para a penhora e avaliação de bens nos endereços dos Executados; xviii) todas as tentativas de expropriação de bens restaram infrutíferas, inclusive, a carta precatória para penhora e avaliação do veículo Nissan/Sentra; xix) é imprescindível a intimação dos Agravados para apresentarem rol de bens passíveis de penhora, a fim de que indiquem onde encontram-se e quais os valores correspondentes, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos e quantos bens forem necessários para satisfação da dívida. Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja deferida a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, bem como a expedição de mandado de penhora de bens nos endereços dos Agravados. Alegam estarem presentes os requisitos para sua concessão. No que diz respeito à probabilidade do direito, afirmam que está demonstrado pela narrativa dos fatos, pela literalidade dos artigos transcritos e pelo fato dos fundamentos da decisão agravada estarem em sentido contrário aos precedentes deste Tribunal e da Corte Superior. Em relação ao perigo de dano, entendem que não há outras medidas disponíveis, sendo certo que o feito tramita há mais de dezessete anos e que a expedição de mandado para penhora de bens nos endereços dos Executados e a realização de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, são medidas razoáveis a serem adotadas. No mérito, requerem a reforma da decisão. As custas foram devidamente recolhidas (ID 42209382). É o relatório DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 42209382). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e Outros em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial no 0064103-71.2005.8.07.0001, indeferiu o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD, bem como a expedição de mandado para a penhora de bens nos endereços dos Executados, já que foram realizadas diversas pesquisas de bens, inclusive por meio do INFOJUD, não apontando a existência de bens penhoráveis. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SISABAJUD, na modalidade “teimosinha”, bem como indeferiu a expedição de mandado de penhora de bens nos endereços dos Executados, trazendo como pano de fundo a possibilidade de realização dessas diligências, como forma de buscar a satisfação do crédito. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pelos Agravantes, (ii) do processo de origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo que os Agravantes satisfizeram minimamente os requisitos. Isso porque, trouxeram questão a ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito do agravo, que é a realização de pesquisas por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, de modo a permitir a realização de pesquisa de ativos. Diante desse cenário, entendo que se torna necessário examinar no mérito o pedido de realização da referida consulta, mormente diante do fundamento do juízo monocrático, que entendeu que o sistema “teimosinha” apresenta óbices de ordem prática e jurídica, acrescendo ao entendimento de que o seu deferimento está condicionado à demonstração de circunstâncias excepcionais e fortes motivos para crer que a parte devedora se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua. Nesse ínterim em que se discute a necessidade – ou não – de realização da pesquisa, não poderiam os Agravantes experimentar o dissabor de ver o feito, de plano e pronto, suspenso e arquivado, o que demonstra o requisito de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo necessário, ainda, resguardar o resultado útil do processo, a fim de se evitarem diligências inúteis e de árdua reversão. De mais a mais, o sobrestamento do feito, na origem, não trará maiores dissabores para as partes, podendo aguardar o julgamento do mérito do agravo. Por outro lado, de nada adiantaria o prosseguimento do feito, com a suspensão e o arquivamento do processo, estando pendente de julgamento o agravo. Vale ressaltar que a medida não é irreversível, podendo o feito, se for o caso, ser suspenso e arquivado, caso se entenda por resultado diverso do pretendido pelos Agravantes, o que afasta potencial de risco do processo e seu trâmite. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022 23:33:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador